Tribunal: TCU
Processo: 009.214/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em favor de ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam concessões de aposentadoria em favor de ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor dos Srs. Joaquim Augusto Bandeira Junior e José de Souza Menezes e da Sra. Teresa Cristina Fernandes Guimarães, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação aos interessados constantes do subitem 9.1 retro, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos de aposentadoria, livres da irregularidade indicada neste processo (pagamento indevido da rubrica "opção"), submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.